Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE DEZOITO ANOS. MATRÍCULA EM CURSO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, reconheceu a perda superveniente do interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2. Segundo o § 2o do art. 322 do Código de Processo Civil, “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” Assim, deve ser realizada a interpretação lógico-sistemática do pedido.
3. A autora pleiteou sua matrícula no curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, a fim de que fosse possível sua matrícula em curso de nível superior para o qual obteve aprovação no vestibular. 3.1. Assim, como foi ultrapassado o prazo para efetivação da matrícula na universidade, houve a perda superveniente do interesse processual, pois não há mais utilidade na resolução do mérito da presente demanda.
4. Recurso conhecido e desprovido.